Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação. Poder de polícia. Obra irregular em área pública. Licenciamento. Demolição. Manutenção do auto de infração. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em ação anulatória proposta pela recorrente contra sentença que manteve a validade de auto de infração e de intimação demolitória. O recurso busca a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por decisão surpresa, bem como a reforma do mérito, para reconhecer a regularidade da construção e afastar os atos administrativos impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) estabelecer se houve decisão surpresa em violação ao art. 10 do CPC; e iii) analisar se a construção realizada em área pública possui amparo legal capaz de afastar o auto de infração e a intimação demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao examinar os documentos, a vistoria administrativa e a divergência entre as declarações prestadas no licenciamento e a realidade constatada, não havendo nulidade por ausência de motivação.
4. Não há decisão surpresa, pois a conclusão acerca da inconsistência das declarações prestadas decorre da prova já constante dos autos e havia sido previamente apontada pelo Ministério Público.
5. A edificação ampliada pela recorrente situa-se em área pública e não possui qualquer título autorizativo, inexistindo licença de obras ou possibilidade de regularização posterior, conforme legislação distrital aplicável.
6. A licença de funcionamento não substitui a licença de obras e não convalida edificação irregular. O poder de polícia autoriza a Administração a embargar e demolir obras irregulares em área pública, sendo legítimos os autos administrativos lavrados com base em vistoria presencial.
7. A recorrente não produziu prova técnica apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, descumprindo o ônus que lhe cabia segundo o art. 373, I, do CPC.
8. A ocupação de área pública é precária e não gera direito subjetivo à permanência, ainda que exista tolerância administrativa ou funcionamento prolongado do estabelecimento.
9. A alegação de fato superveniente não justifica a concessão de tutela provisória, pois o novo auto de infração apenas reiterou o descumprimento da ordem demolitória já validada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração inverídica prestada no licenciamento administrativo não impede o reconhecimento judicial da irregularidade quando comprovada pela vistoria. 2. A Administração pode embargar e demolir construção irregular em área pública no exercício regular do poder de polícia. 3. A ocupação precária de área pública não gera direito à permanência, ainda que tolerada por longo período.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e 373, I; CF/1988, art. 30, VIII e art. 182, §2o; Lei Distrital 6.138/2018 (COE), arts. 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 2000737, 0700227-20.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15/05/2025, p. 02/06/2025; Acórdão 1946745, 0723061-37.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, Rel. Desig. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 29/11/2024.